Tribunal: TJPA
Processo: 0828900-70.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828900-70.2017.8.14.0301

APELANTE: JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE SIMPLES

APELADO: PATRICIA DA CONCEICAO MORAES MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE QUE, INTIMADA, NÃO PROCEDEU A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. HIPÓTESE QUE AUTORIZA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE DO C. STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0828900-70.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS – SOCIEDADE SIMPLES.

ADVOGADO:
CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA
- OAB/PA 14.498.

AGRAVADO:
PATRICIA DA CONCEIÇÃO MORAES MELO.

ADVOGADO:
REYNALDO JORGE CALICE AUAD – OAB/PA 12.591.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS – SOCIEDADE SIMPLES
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 6945930 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
rejeitou os embargos de declaração contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, ante a falta de regularização da representação processual da parte recorrente
.

No
Id. 7100644 pag. 1/7
o recorrente opôs embargos de declaração, para que seja sanado o erro material, alega a desnecessidade de constituição de um novo causídico, como determinado por essa relatoria, posto que a parte Apelante, apesar de anteriormente ter outorgado poderes de representação a um outro profissional, não lhes tem subtraída a capacidade postulatória de autuação em causa própria, haja vista que a legislação processual em nenhum instante faz outra exigência que não seja o de habilitação legal.

Contrarrazões
aos embargos
(Id. 8746401 pag. 1/2)
.

Ao (
Id. 11551363 pag. 1/3
), Decisão Monocrática conhecendo e rejeitando os Embargos de Declaração.

Nas
razões recursais do agravo interno (Id. 11848857 pag. 1/14),
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois não se observou a representatividade da pessoa jurídica por seu sócio, que também é causídico, e a renúncia não atendeu aos requisitos exigidos por lei, não havendo falha na representação do Escritório de Advocacia agravante.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de (
Id. 12239570).

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 22 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE QUE, INTIMADA, NÃO PROCEDEU A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. HIPÓTESE QUE AUTORIZA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE DO C. STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que
não conheceu do recurso de apelação cível do autor, ante a falta de regularização da representação processual da parte recorrente.

Aduz a agravante em síntese, que não foi observado que a representatividade da pessoa jurídica por seu sócio, que também é causídico, e a renúncia não atendeu aos requisitos exigidos por lei.

A recorrente pugna pelo efeito suspensivo ao recurso, alegando haver equívoco na análise dos requisitos de admissibilidade recursal, uma vez que a renúncia acostada aos autos não pode produzir qualquer efeito, vez que não está de acordo com o que prescreve o art. 112, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, destaco recente entendimento do C. STJ.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA
. DISPENSA DO ART. 1.017 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL NA INSTÂNCIA SUPERIOR. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da irregularidade na representação processual do recurso. Consignou-se, então, a incidência da Súmula 115 do STJ.

2. A parte agravante, a despeito de regularmente intimada, conforme estabelece a disciplina estatuída no CPC/2015, não regularizou a representação processual.

3. Segundo o disposto no art. 76, § 2º, I, do CPC/2015, descumprida a determinação de regularização processual, não se conhecerá do recurso interposto.

4. É entendimento desta Corte Superior que se afigura inexistente, na instância especial, o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Aplicação da Súmula 115/STJ. Julgados: AgRg no AREsp 717.909/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22.4.2019; AgInt no AREsp 417.532/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 4.5.2017; AgRg no AREsp 763.425/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI, DJe 15.4.2016.

5. Ademais, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC/2015, prevista em seu § 5º, não alcança a instância superior em virtude da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais.

Precedentes.

6. É obrigação da parte recorrente, quando da interposição do recurso especial, a juntada da cadeia completa de procurações.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.177.469/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 115/STJ
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante, a despeito de regularmente intimada, conforme estabelece o CPC/2015, não regularizou a representação processual.

2. Não há falar em necessidade de intimação pessoal para a regularização do feito. Consoante o entendimento do STJ, a publicação eletrônica substitui qualquer meio de publicação oficial, exceto nos casos em que a lei exija intimação pessoal, o que não é a hipótese dos autos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.978.963/RJ, Rel. Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 24.2.2022; AgInt no AREsp 1.124.398/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12.8.2021; AgInt no AREsp 838.351/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.6.2016.

3. É inexistente, na instância especial, o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Desse modo, deve ser mantida a decisão da Presidência do STJ, que aplicou a Súmula 115/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.997.553/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática in verbis:

“De acordo com art. 76, § 2º, I do CPC, o presente recurso não comporta conhecimento, pois como se pode constatar nos autos, a parte recorrente não possui procurador constituído nos autos. Por força disso, a parte foi intimada a proceder na regularização, conforme despacho de (ID 5229615), e até a presente data, a regularização não foi efetivada. Neste sentido, destaco precedentes do C. STJ, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, consoante o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior do instrumento procuratório, em virtude da preclusão consumativa. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1867405/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. OPORTUNIDADE DE CORREÇÃO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A sistemática adotada para a correção da irregularidade na representação processual da parte, conforme descrito no art. 76 do CPC/2015, impõe o não conhecimento do recurso quando a parte descumpre a determinação assinalada em prazo razoável, fundado no § 2.º, inciso I. 2. Agravo interno não provido

(AgInt no AREsp 1875088/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, pois a sociedade de advogados, é pessoa jurídica de direito privado, e, portanto, com personalidade jurídica distinta dos sócios que a integram, deve ser representada em juízo por advogado, devidamente constituído por procuração nos autos.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 6945930 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0828900-70.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS – SOCIEDADE SIMPLES.

ADVOGADO:
CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA
- OAB/PA 14.498.

AGRAVADO:
PATRICIA DA CONCEIÇÃO MORAES MELO.

ADVOGADO:
REYNALDO JORGE CALICE AUAD – OAB/PA 12.591.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE QUE, INTIMADA, NÃO PROCEDEU A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. HIPÓTESE QUE AUTORIZA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE DO C. STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Presencial, aos dez (10) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/04/2023